Tribunal: STF
Processo: Rcl 88980
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina — MPSC para garantir a autoridade da decisão proferida no Habeas Corpus — HC 232.627/DF pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC.

O MPSC narra que Sebastião Alves da Silva, Roberto Carlos de Souza (ex-Prefeito de Navegantes/SC), Jonas de Souza, Getulio de Souza, Débora Dias da Silva Tomelin, Aldo Marques Peres Filho, Roseli de Fatima Gonçalves, Osvaldo Dias da Silva, Jobson Dias da Silva, Fabio Melio Tomelin e Cristiano João Batista Idalina, respondem a ação penal, com denúncia recebida em 8/11/2019, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13), fraude à pregão presencial (art. 90 da Lei n. 8.666/93), corrupção ativa e passiva (arts. 333 e 317 CP), advocacia administrativa (art. 321, CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98).

Expõe que, em atenção ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal — AP 937 QO/RJ, o processo tramitava originalmente perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Navegantes/SC.

Aduz que o julgamento do Habeas Corpus — HC 232.627/DF alterou o entendimento fixado na AP 937 QO/RJ, especificamente em relação à manutenção da prerrogativa de foro nos casos de crimes cometidos no cargo e em razão dele, inclusive após o afastamento das funções, fixando a tese de que “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício”.

Afirma que, como a nova interpretação aplica-se imediatamente aos processos e procedimentos em curso, sem prejuízo dos atos até então praticados com base na jurisprudência anterior, e tendo em vista a participação do ex-prefeito na prática dos atos narrados, a ação penal foi remetida ao TJSC.

Ocorre que o TJSC determinou a devolução dos autos ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Navegantes/SC, pois o procedimento já tramitava na primeira instância por ocasião do julgamento do HC  232.627/DF.

Segundo sustenta, a decisão reclamada não observou o exato conteúdo da tese elaborada por esta Suprema Corte no HC  232.627/DF, que estabelece a aplicação obrigatória e imediata do conteúdo da decisão a todos os processos e procedimentos em curso.

Argumenta que a ressalva veiculada no julgamento do HC 232.627/DF não está relacionada a eventual imutabilidade de competência, mas sim à validade dos atos judiciais praticados anteriormente.

Assevera o cabimento da reclamação, uma vez que a tese objeto da presente demanda configura precedente qualificado, ainda que fixado em  habeas corpus, pois deve ser aplicada a todos os processos e procedimentos em curso, a fim de evitar eventuais alegações de nulidade e tumulto processual em razão da alegação de incompetência de juízo.

Ressalta, também, que a matéria tem repercussão nacional, tendo em vista que a decisão questionada não é isolada e seu fundamento vem sendo utilizado por outros tribunais.

Ao final, requer:

a) o recebimento, autuação e distribuição da presente reclamação;
b) o conhecimento da reclamação, porque cabível para garantir o cumprimento da tese estabelecida no julgamento do Habeas Corpus n. 232.627;
c) o deferimento da liminar pleiteada para que esta Corte Suprema suspenda a decisão proferida pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos da Ação Penal n. 5042601-19.2025.8.24.0000, nos termos do art. 989, II, do CPC;
d) a requisição de informações ao Juízo prolator da decisão reclamada, no prazo de 10 (dez) dias; 
e) decorrido o prazo para apresentação de informações, o encaminhamento dos autos com vista ao Ministério Público Federal - Procurador-Geral da República;
f) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos da Ação Penal n. 5042601-19.2025.8.24.0000, determinando-se a competência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para o processamento do referido procedimento, ou subsidiariamente que seja determinado ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina que profira outra decisão em observância à tese estabelecida no julgamento do Habeas Corpus n. 232.627/DF. (doc. 1, pp. 27-28).

É o relatório. Decido.

Embora, em um primeiro momento, tenha firmado o entendimento de que o paradigma indicado na petição inicial se aplicaria exclusivamente aos processos de competência originária do Supremo Tribunal Federal, esta Suprema Corte tem ampliado tal orientação para processos de competência de outros tribunais, conforme passarei a demonstrar.

No caso dos autos, o TJSC, ao julgar o agravo interno em ação penal, reconheceu sua incompetência e determinou o retorno dos autos ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Navegantes/SC, nestes termos:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAÇÃO DE AÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA APLICAÇÃO IMEDIATA DO NOVO ENTENDIMENTO DO STF FIXADO NO HC 232.627/DF. INVIABILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO PRECEDENTE COM RESSALVA AOS ATOS JURISDICIONAIS JÁ PRATICADOS SOB A ORIENTAÇÃO ANTERIOR. AÇÃO PENAL QUE SEMPRE TRAMITOU EM PRIMEIRO GRAU, INCLUSIVE QUANDO DO JULGAMENTO DO HC 232.627/DF. COMPETÊNCIA CONSOLIDADA NA ORIGEM. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO NOVO ENTENDIMENTO. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ESTABILIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL QUE SE ENTENDE VIOLADO. DEVIDA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA VENTILADA. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (doc. 7, p. 6).

Como se vê, o TJSC entendeu competir ao primeiro grau de jurisdição processar e julgar ação penal ou procedimento a ela conexo no qual se apura a prática de crime cometido por prefeito municipal durante o mandato e com ele relacionado, se ocorrida a extinção do mandato e a cessação da prerrogativa de foro em momento anterior ao julgamento do HC 232.672/DF.

Ocorre que, ao julgar o HC 232.627/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.

Naquela ocasião, ficou expressamente consignada no acórdão a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados os atos já praticados pelo Supremo Tribunal Federal e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior.

Eis a ementa do referido julgado:

Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. 
I. Caso em exame 
1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 
2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. 
III. Razões de decidir 
4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 
5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”. 
6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 
7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 
8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 
9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 
10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022). 
11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. 
IV. Dispositivo e tese 
12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício (HC 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16/7/2025).

Registro que a ressalva dos atos já praticados não constitui uma perpetuação da competência — até mesmo porque essa compreensão esvaziaria por completo a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso —, mas tem o propósito de preservar a validade de tais atos, evitando a sua repetição desnecessária, o que poderia causar atrasos injustificados na tramitação dos processos.

Com efeito, a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, associada à fixação de uma tese de julgamento, denota que a referida decisão deve ser observada por todos os demais órgãos do Poder Judiciário.

Nesse contexto, a reclamação constitucional é o instrumento adequado para fazer cumprir decisões destinadas a ter eficácia ampla, tendo em conta o papel que lhe é atribuído pela Constituição: garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 

Concluo, assim, na linha do voto que proferi no HC 232.627/DF, que a tese fixada no referido julgamento, juntamente com a determinação de sua aplicação imediata aos processos em curso, contribui para garantir uniformidade, eficiência e segurança jurídica aos provimentos jurisdicionais, evitando oscilações incessantes de competência e declínios indefinidos de processos, circunstâncias aptas a ocasionar procrastinações e ocorrências prescricionais.

Nesse sentido, menciono:

Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Foro por prerrogativa de função. Ex-prefeito. Crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções. Superveniência de novo entendimento do STF (HC 232.627/DF). Aplicação imediata aos processos em curso. Inexistência de ofensa à segurança jurídica ou de prejuízo à defesa. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
I. Caso em exame: 
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação constitucional, para cassar acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e assentar a competência daquela Corte para o processamento e julgamento de ações penais movidas contra ex-prefeito e corréus. Pretensão do agravante, corréu nas ações penais, de ver restabelecida a decisão do tribunal de origem que, com base em jurisprudência superada, declinou da competência para o juízo de primeiro grau após o término do mandato do ex-prefeito. 
II. Questão em discussão: 
Definir se o novo entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 232.627/DF, que estabeleceu a subsistência do foro por prerrogativa de função mesmo após a cessação do mandato, possui aplicação imediata aos processos em curso, sobrepondo-se a decisões anteriores de declínio de competência proferidas com base na orientação jurisprudencial pretérita. 
III. Razão de decidir: 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 232.627/DF e a Questão de Ordem no Inq. 4.787, revisou seu entendimento para assentar que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo". A Corte determinou expressamente a aplicação imediata da nova orientação aos processos em curso. O ato reclamado, proferido após a consolidação do novo paradigma, ao insistir na remessa dos autos à primeira instância, afrontou a autoridade das decisões deste Tribunal. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém. 
IV. Dispositivo: 
Agravo regimental não provido (Rcl 81.139 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/9/2025).

Com a mesma compreensão, menciono as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: Rcl 80.914/AM, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 8/8/2025, e Rcl 81.071 MC/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º/7/2025. 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no Agravo Interno na Ação Penal n. 5042601-19.2025.8.24.0000 e assentar a competência daquela Corte para o processamento e julgamento do feito, com a preservação dos atos processuais já praticados, nos termos do HC 232.627/DF.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Cristiano Zanin
Relator